Tribunal: TJSP
Processo: 2002792-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Tutela Antecipada – ação declaratória de inexigibilidade de débito bancário c.c. indenização por danos morais - inviabilidade, desde logo, de liminar para a cessação de descontos de empréstimo efetuados mensalmente na conta corrente do autor - matéria cuja deliberação mais segura exige a instrução processual - "ab initio" ausentes os requisitos legais – art. 300 do CPC/15 – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000592205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002792-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
agravante MARCELO FRANCISCO BENEDICTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36650
AGRV.No: 2002792-92.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
AGVTE. : MARCELO FRANCISCO BENEDICTO
AGVDO. : BANCO AGIBANK S/A
*Tutela
Antecipada

ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito bancário c.c. indenização por
danos morais - inviabilidade, desde logo, de liminar para
a cessação de descontos de empréstimo efetuados
mensalmente na conta corrente do autor - matéria cuja
deliberação mais segura exige a instrução processual -
"ab initio" ausentes os requisitos legais art. 300 do
CPC/15 agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 12/13 que, em ação
declaratória de inexigibilidade de débito bancário c.c.
indenização por danos morais (fls. 18), deferindo
gratuidade judiciária ao autor agravante, denegou-lhe
antecipação
de
tutela,
considerando
ausentes
os
requisitos legais e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
2. À modificação do julgado, alega o
postulante que ajuizou a ação porque o agravado vem
efetuando descontos mensais no valor de R$30,00 em sua
conta corrente, relativos a empréstimo já quitado. Aduz
que contraiu empréstimo junto ao agravado em junho/2018
no valor de R$3.000,00, sem a orientação e a supervisão
de sua curadora, tendo em vista que é interdito, no
entanto ao tomar ciência, ela de pronto efetuou a
quitação da dívida em setembro/2018. Sustenta que na
mesma ocasião o agravado também emitiu boleto bancário
no valor de R$2.142,81, que foi igualmente quitado.
Afirma que mesmo após inúmeras tentativas para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cessação dos indigitados descontos, não obteve êxito.
Argumenta que além dos descontos serem ilícitos, são
efetuados em sua aposentadoria.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem liminar (fls. 110/111),
acusando resposta do recorrido a fls. 117/122.
4. A fls. 160/163 a Douta Procuradoria
de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso.
É o relatório.
5. O agravo não merece acolhimento. Isso
porque, observando o “duo process of law”, se mostra
mesmo prudente não deferir desde logo a pretendida
liminar diante da ausência dos requisitos legais (art.
300 do CPC/15), uma vez que o autor agravante aponta
vícios nos negócios jurídicos celebrados, contudo não
foram trazidos elementos de convicção a evidenciar, na
“summaria cognitio”, própria desta fase processual, a
existência de tais vícios reclamados.
6. Assim, bem destacou a Magistrada “a
quo”: “Em relação ao pedido de tutela de urgência,
consistente na cessação dos descontos que estão sendo
realizados mensalmente na conta bancária do autor pelo
requerido, o art. 300 do CPC estabelece que constituem
seus
requisitos
a
existência
de
elementos
que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo
de cognição sumária, a probabilidade do direito não
restou demonstrada, pois, não obstante o autor ter
efetuado um pagamento em favor do requerido (fls. 20/21

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos principais), não há provas de que referido
pagamento destinou-se à quitação do empréstimo que ele
alega ter contraído junto ao requerido na petição
inicial, tampouco de que os descontos que estão sendo
realizados na sua conta bancária pelo requerido referem-
se ao empréstimo que teria sido quitado. Também não se
vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, porquanto os descontos estão sendo efetuados
na conta bancária do autor pelo requerido desde
07.05.2019 (fls. 23 dos principais), ao passo que esta
ação foi ajuizada somente em 25.10.2019, além do que,
caso comprovada a irregularidade de tais descontos, os
respectivos valores serão restituídos ao autor” (fls.
12).
7. Por enquanto, eventual convencimento
da verossimilhança do alegado é temerário e apressado.
A matéria é polêmica e os precários elementos de prova
carreados unilateralmente aos autos (fls. 20/27 dos
principais) não respaldam à suficiência uma concessão
liminar. E a jurisprudência não é discrepante do
comportamento judicial em compasso de espera: “A
decisão que antecipar a tutela haverá de mostrar que,
além de presente um dos requisitos dos itens I e II do
art. 273 do CPC (arts. 298 e 311, I, ambos do CPC/15),
havia razões suficientes, baseadas em prova inequívoca,
capazes de convencer da verossimilhança da alegação. O
não atendimento a essa exigência conduz à nulidade”
(STJ
3a Turma, REsp. 162.700-MT, REL. MIN. EDUARDO
RIBEIRO, j. 2.4.98, deram provimento, v.u., DJU 3.8.98,
pág. 235).
8. Em suma, de fato estão descumpridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os requisitos do art. 300 do CPC/15, da mesma forma
inaplicando-se ao caso o juízo cautelar do § 1o do
mesmo dispositivo adjetivo, ao deferimento da liminar
debatida. Contudo, no transcurso do “due process of
law”, uma vez surgidos elementos e indícios concretos
benéficos às pretensões do agravante, nada impede que o
juízo "a quo" reexamine a possibilidade da concessão,
embasando cabalmente o “decisum” (CF/88, art. 93, IX).
9.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js